Tribunal: TJMT
Processo: 1006238-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006238-82.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (RECORRIDO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), LUCIANO APARECIDO CUBA - CPF: 958.185.371-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5
o
, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição do recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Martelli Transportes Ltda., contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário – GJIC – e pelo Gerente de Processos Administrativos Tributários, ratificando-se liminar já concedida, para reconhecer, por controle difuso de inconstitucionalidade, a inaplicabilidade do art. 1.031, §1
o
, I, do RICMS, que não deve servir de motivo para a não admissão do recurso voluntário n. 5429921/2018, e seja julgado no prazo legal, ficando, suspensa a exigibilidade dos créditos tributários (id. 75218530).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 79518969).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, ratificando a liminar já concedida, para reconhecer, por controle difuso de inconstitucionalidade, a inaplicabilidade do art. 1.031, §1
o
, I, do RICMS, que não deve servir de motivo para a não admissão do Recurso voluntário n. 5429921/2018 e seja julgado no prazo legal, ficando, suspensa a exigibilidade dos créditos tributários.

Denota-se dos autos que a Martelli Transportes Ltda. impetrou o mandado de segurança contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário – GJIC –

e pelo Gerente de Processos Administrativos Tributários, afirmando que a autoridade, apontada como coatora, não recebeu o Recurso Administrativo n. 5429921/2018 que visa à revisão do lançamento do crédito tributário decorrente dos Termos de Apreensão e Depósito ns. 1102510-4 e 1102511-6 e, consequentemente, a suspensão da sua exigibilidade.

Asseverou que houve violação ao duplo grau de jurisdição, porquanto não admitido o recurso voluntário interposto, razão pela qual pugna pela concessão de liminar para determinar a análise do Recurso Voluntário 5429921/2018 e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário.

Posto isso, alegando violação ao seu direito líquido e certo, postulou a concessão da ordem, para que as Autoridades Coatoras

recebam e deem o encaminhamento ao Recurso Voluntário n. 5429921/2018, interposto em face dos créditos tributários decorrentes dos TADs ns. 1102510-4 e 1102511-6, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele discutido, tudo nos termos do art. 151, III, do CTN; além disso, declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade do §1
o
, do art. 1.031, do RICMS-MT, que estabeleceu a limitação do direito de interpor Recurso Voluntário, quando o valor original do débito discutido seja inferior a 2.500 UPFs-MT, por afronta ao art. 5
o
, LIV e LV, da Constituição Federal, em nítida ofensa aos Princípios da Isonomia, Direito de Petição, Contraditório, Ampla Defesa e Duplo Grau de Jurisdição confirmando os termos da medida liminar.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte nas razões esposadas e confirmando da liminar, concedo a segurança, reconhecendo, por controle difuso de inconstitucionalidade, a inaplicabilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS, que não pode servir de motivo para a não admissão do recurso voluntário n.o 5429921/2018, e, salvo se por outro motivo não lhe caiba a inadmissão, seja julgado no prazo legal, ficando, neste ínterim, suspensa a exigibilidade dos créditos tributários que versa o recurso.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, a Impetrante se insurge quanto à não admissão do Recurso Administrativo n. 5429921/2018 que visa à revisão do lançamento do crédito tributário, decorrente dos Termos de Apreensão e Depósito ns. 1102510-4 e 1102511-6, não admitido sobre o fundamento de que o crédito tributário possui valor inferior a 2.500 UPFs-MT, nos termos do inciso I, do §1
o
, do art. 1.031 do RICMS-2014.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque não é razoável previsão legal que limita o valor para interposição de recurso administrativo, uma vez que viola o duplo grau de jurisdição administrativo, contraditório e o devido processo legal.

Além do mais, conforme o entendimento externado pelo Pleno deste Tribunal, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1
o
, I, do RICMS, que objetiva a interposição da revisão da decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em recentes decisões:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADI – TÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal. (N.U 1035936- 36.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, publicado no DJE 03/02/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1- Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1o, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. 2 - Em ocorrendo a hipótese de manejo do recurso voluntário administrativo, a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (artigo 570-E, caput), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art. 570-E, §1o, I, do RICMS). (N.U 1024587-02.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021)

Ressalto, ainda, que, além das consequências já mencionadas, em tratamento díspar, ao inviabilizar insurgências, quanto a créditos inferiores a 2.500 UPFs, e, por consequência, grande parte dos contribuintes de menor receita, em clara ofensa ao tratamento isonômico, implicando, indiretamente, até mesmo reflexos a ditames da ordem econômica.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para reconhecer, por controle difuso de inconstitucionalidade, a inaplicabilidade do art. 1.031, §1
o
, I, do RICMS, que não deve servir de motivo para a não admissão do Recurso voluntário n. 5429921/2018, e julgado no prazo legal, ficando suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021